Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011360-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE: HUGO BLANCO URRUTIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53569478) interposto por HUGO BLANCO URRUTIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito privado, assim ementado (ID 13972459):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como é cediço, a prescrição ocorre quando o titular do direito deixa de adotar as providências tendentes a proporcionar o andamento do processo, de modo que a doutrina passou a entender possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a desídia por parte do autor da ação.
Na hipótese, da dinâmica dos atos processuais, ficou devidamente demonstrada a desídia da parte credora na condução do feito, eis que desde o ano de 2009 até 2017, o Exequente não promoveu qualquer ato a fim de impulsionar o feito, juntando apenas novas procurações e substabelecimentos.
Evidente, pois, a inércia do Exequente, que deixou de promover os atos que lhe competiam, sobretudo por ter deixado transcorrer in albis o prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo.” (REsp n. 1.425.326-RS, afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos).”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 27/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 28065498, estes foram acolhidos parcialmente, nos termos do acórdão de ID 29607468:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
Na hipótese, mostra-se pertinente a fixação dos honorários por equidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020).
Em seguida, foram opostos novos Embargos de Declaração de ID 34523543, sendo que parcialmente provido, conforme acórdão de ID 51233995:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
Na hipótese, tratando-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em 1989, por não se tratar de questão complexa, de setença condenatória e que a atuação do causídico limitou-se ao pedido de prescrição intercorrente, mostra-se pertinente, nesta hipótese, a fixação dos honorários por equidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020).
A parte Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no §8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id 53913468).
Contrarrazões no id 57997476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011360-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A,
RECORRIDO: HUGO BLANCO URRUTIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48829489) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito privado, assim ementado (ID 13972459):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como é cediço, a prescrição ocorre quando o titular do direito deixa de adotar as providências tendentes a proporcionar o andamento do processo, de modo que a doutrina passou a entender possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a desídia por parte do autor da ação.
Na hipótese, da dinâmica dos atos processuais, ficou devidamente demonstrada a desídia da parte credora na condução do feito, eis que desde o ano de 2009 até 2017, o Exequente não promoveu qualquer ato a fim de impulsionar o feito, juntando apenas novas procurações e sunstabelecimentos.
Evidente, pois, a inércia do Exequente, que deixou de promover os atos que lhe competiam, sobretudo por ter deixado transcorrer in albis o prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo.” (REsp n. 1.425.326-RS, afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos).”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 27/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 28065498, estes foram acolhidos parcialmente, nos termos do acórdão de ID 29607468:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
Na hipótese, mostra-se pertinente a fixação dos honorários por equidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020).
Em seguida, foram opostos novos Embargos de Declaração de ID 34523543, sendo que parcialmente provido, conforme acórdão de ID 51233995:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
Na hipótese, tratando-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em 1989, por não se tratar de questão complexa, de setença condenatória e que a atuação do causídico limitou-se ao pedido de prescrição intercorrente, mostra-se pertinente, nesta hipótese, a fixação dos honorários por equidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED n. 1011360-68.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020).
O recorrente alega que deveria ser invertido o ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (ID 49187986).
A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 57991087), requerendo que seja determinado que a Secretaria certifique o trânsito em julgado quanto ao mérito do processo executório, para que opere os efeitos legais.
É o relatório.
Decido.
Do pedido formulado em sede de contrarrazões.
Conforme exposto acima a parte Recorrida Hugo Blanco pugna que seja determinado que a Secretaria certifique o trânsito em julgado quanto ao mérito do processo executório, para que opere os efeitos legais.
No entanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Trubinal de Justiça, não é possível fracionar a sentença para declarar o trânsito por capítulos, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016.
2. Agravo Interno do INSS desprovido.
(AgInt no REsp 1553568/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 05/03/2020)”
Desse modo, indefiro o pedido formulado em sede de contrarrazões pelo Recorrido Hugo Blanco.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV